Tribunal: TJES
Processo: 5001485-12.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001485-12.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO: SUELI HENRIQUE TRINDADE
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 4758851
) que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar a demandada
a restitui à autora a importância de R$
9.674,46 (nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), além de condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nestes termos
do recurso, a sentença deve ser reformada, ao
suscitar preliminar de ilegitimidade passiva, ao imputar à franqueadora responsabilidade pelo recebimento de valores,
preliminar de incompetência dos juizados em razão da necessidade e perícia complexa
e, no mérito,
sustenta a tes
e
de ausência de ato ilícito, porquanto os serviços estariam sendo prestados de maneira ordinária.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

N
o que pertine ao recurso, extrai-se da inicial
a narrativa de que
a requerente
contratou serviços odontológicos
prestados pela
requerida para implante de próteses, no valor de R$ 9.674,46
(nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)
em
22.04.2021,
sendo informada que dentro de um ano o serviço seria integralmente executado, contudo,
em razão dos serviços prestados, teria necessitado utilizar medicamentos,
além de amargar constrangimentos perante os colegas de trabalho, em razão de sua aparência, pelo que postulou
devolução integral do valor pago e indenização por danos morais.

Com efeito,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
, porquanto aplicada a teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, de sorte que as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, no caso dos autos, resta evidenciada a pertinência subjetiva da requerida/recorrente, com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

É como voto.

D
A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

N
ão se acolhe a preliminar arguida
, pois não se verifica a imprescindibilidade da produção de prova pericial complexa,
uma vez que a parte não questiona a qualidade do serviço, mas a demora em encontrar solução adequada ao serviço contratado, ou seja, o alegado vício de qualidade do serviço não se restringe ao procedimento adotado, mas
no tratamento conferido pela recorrente, circunstância que dispensa
a produção de prova complexa.

DO MÉRITO

Com efeito, em que pese o respeito
pela r. sentença impugnada,
analisando-se os autos, em especial a prefacial,
tem-se que a parte sequer question
ou a forma de
pagamento (financiamento)
do contato,
restringindo-se a alegar que os procedimentos adotados não resolveriam o problema enfrentado e que teria havido descumprimento da oferta de que o implante seria concluído em um ano, ou seja, a r. sentença adotou fundamento
não abordado pela parte autora.

A
propósito, por inteira pertinência, transcreve-se excerto da prefacial.

‘‘
(...
)
Relata a requerente que contratou serviços odontológicos junto a requerida para implante de próteses, no valor de R$ 9.674,46 em 22/04/2021. Aduz que,
ao firmar contrato, a requerida lhe informou que dentro de um ano o tratamento da requerente estaria terminado
, porém, até o presente momento,
o referido tratamento não foi terminado.
Informa que passa por muitas dificuldades após terem mexido em seus dentes, pois sofre com inflamações constantes, dor e necessita de medicação (antibióticos, analgésicos, e anti-inflamatórios), remédios esses que nunca fizeram parte de seu cotidiano. Em primeira busca à requerida, foi informada de que nova cirurgia resolveria, porém a situação permanece. Não obstante a isso, uma segunda tentativa, a requerida informou
que a requerente deve aguardar o organismo melhorar da inflamação, que em torno de 6 meses, antes de procederem com nova tentativa de implante (2" tentativa),
porém a requerente alega que a situação permanece a mesma ao longo do período de um ano, sem esperanças de melhora.
A requerente alega que passou por constrangimentos no local de trabalho
por conta de não ter conseguido finalizar o referido tratamento odontológico e por estar com os dentes aquém da maneira que deveriam estar se o procedimento fosse efetuado corretamente
. Tentou por diversas vezes reaver a quantia para no tratamento, mas a requerida cobra multa por rescisão contratual. Mediante os fatos narrados e descaso da empresa, a requerente se sente lesada e inconformada, por isso aciona o Poder Judiciário para resolução da demanda
(...)’’

Por outro lado, embora a recorrida tenha juntado provas em contrarrazões recursais, o artigo 33 da Lei 9.099/95 dispõe que as provas serão produzidas até a audiência, momento oportuno para a instrução probatória, não se tratando de prova nova, deveria ter a produzido no momento adequado, de sorte que as provas juntadas às contrarrazões não serão apreciadas.

De outra quadra, em que pese a alegação de descontentamento da recorrida quanto aos serviços prestados pela recorrente, em audiência a recorrida declarou ter realizado alguns procedimentos para a consecução do implante, isto é, confirmou que os serviços estão sendo prestados, em que pese a demora.

‘‘
(...) Que contratou uma panorâmica e uma flexia;
que já está tentando resolver tem dois anos
; que pagou o valor de R$ 9.500,00; que não concluíram o serviço;
que atualmente está com uma provisória; que foi colocado 5 pinos
; que já gastou com remédio; que toda vez que marca a requerida desmarca e remarca;
que não fez enxerto ósseo; que cerraram a gengiva e colocaram os pinos;
que não está fazendo em outro local; que trabalha como vigilante; que ficou deprimida; que trabalha na Vale (...)’’

Nesse contexto, não se comunga com a r. sentença quanto ao reconhecimento de falha na prestação do serviço, pois embora se trate de contrato de resultado,
não se pode desconsiderar que as peculiaridades de cada paciente podem exigir intervenções diversas até que se alcance o resultado pretendido
e, quanto a isso, desde que não haja onerosidade para o consumidor, entende-se razoável que haja abordagens clínicas diversas para o resultado desejado.

Destarte, as provas colacionadas aos autos pela recorrente demonstram que a recorrida está sendo regularmente atendida, de sorte que a restituição integral dos valores pagos pela autora importaria em indubitável enriquecimento ilícito, pois a consumidora receberia por serviços sem nada pagar, o que não se pode aceitar, de sorte que se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de devolução de valores, porquanto não evidenciada falha na prestação do serviço, até porque embora a recorrida alegue ter necessitado intervenção médica, medicamentos e afins, não juntou provas nesse sentido, sem razão à autora quanto às alegações de descumprimento contratual por parte da recorrente.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, em que pese o descontentamento da recorrida quanto ao tempo e modo de prestar os serviços pela recorrente, fato é que estão sendo prestados na forma do contrato e, ademais, sabe-se que o valor pago pelo consumidor equivale, em regra, à qualidade do serviço, desde que não haja descumprimento do contrato ou falha na prestação do serviço, exige-se do consumidor o discernimento mínimo quanto ao custo-benefício daquele serviço contratado e,
in casu,
a parte não comprovou o alegado ato ilícito praticado pela recorrente,
de modo q
ue se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e
lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida, nos termos da fundamentação.

D
iante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)